Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE ITCMD. ISENÇÃO NA TRANSFERÊNCIA ENTRE CÔNJUGES/COMPANHEIROS. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO PASSÍVEL DE SER PRODUZIDO NA ORIGEM. FORÇA PROBANTE RELATIVA. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, especialmente quando consigna que a ação rescisória não é sucedâneo recursal, não há que se falar em omissão acerca das teses já apreciados no curso do processo de origem e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.